Tribunal: STF
Processo: RE 87296
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
- HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE SE PROFERIU A
DECISÃO ABSOLUTÓRIA. 
- EXISTÊNCIA, NO CASO, DE FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA, 283.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.